Tribunal: STF
Processo: RE 722560
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REFORMA MILITAR E PROVENTOS. ACUMULAÇÃO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.5.2011.



    Registrado o enquadramento da agravada na ressalva do art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, verifico em harmonia, o entendimento adotado no acórdão recorrido, com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada violação dos arts. 37, XI e XVI, e 40, § 6º, da Lei Maior. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.